Tribunal: TJPA
Processo: 0892751-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892751-10.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

APELADO: MACIVALDO PANTOJA DO CARMO, STENIO CARLOS CARDOSO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO FINANCIADO COM VÍCIO OCULTO. CLONAGEM DE CHASSI. APREENSÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em virtude da apreensão de veículo adquirido mediante financiamento, posteriormente identificado como clonado. O bem havia sido aprovado em vistoria e financiado pelo banco réu. Um dos autores foi conduzido à delegacia por suspeita de crime, sofrendo relevante constrangimento.

A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento do valor do veículo e de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a responsabilidade civil do banco financiador pela aprovação de crédito sobre bem com vício oculto, posteriormente identificado como clonado; (ii) a configuração dos danos material e moral; (iii) o valor da indenização por dano moral; (iv) o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC. Responsabilidade objetiva do banco apelante pela falha na prestação do serviço.

4. A alegação de que o agente financiador realizou a vistoria do bem com chassi clonado, através de sua seguradora vinculada, sem detecção prévia do vício oculto, não foi especificamente impugnada pelo banco, tornando-se fato incontroverso nos termos do art. 341 do CPC.

5. Ao aprovar o financiamento e viabilizar a aquisição do bem, após procedimento de vistoria, a instituição financeira participou da cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6. Demonstrado o prejuízo material (perda do bem) e o abalo moral sofrido por um dos autores, conduzido à delegacia por suspeita de crime. Valor da indenização fixado em R$ 15.000,00, de forma razoável e proporcional.

7. Termo inicial dos juros moratórios fixado corretamente a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O financiador que participou da cadeia de fornecimento responde solidariamente por vício oculto detectado no bem financiado, nos termos do CDC.

2. A apreensão de veículo clonado financiado configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil por dano material e moral.

3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, V; CC, arts. 186, 927, 398; CDC, arts. 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 00013635220108260299 SP 0001363-52.2010 .8.26.0299, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0892751-10.2022.8.14.0301; Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.; Recorridos: MACIVALDO PANTOJA DO CARMO e STÊNIO CARLOS CARDOSO ALVES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MACIVALDO PANTOJA DO CARMO e STÊNIO CARLOS CARDOSO ALVES, ora recorridos.

A sentença recorrida, lançada ao id 23500724, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

(i) condenar solidariamente as rés, a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 163.089,00 (cento e sessenta e três mil e oitenta e nove reais), a ser corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso (apreensão do veículo) e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da citação;

(ii) condenar solidariamente ao pagamento de danos morais, no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), também com correção monetária e juros de mora nos mesmos termos;

(iii) fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (Id 23500732), a instituição financeira recorrente sustenta, em síntese:

(i) ausência de responsabilidade, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço bancário, tampouco defeito no financiamento realizado, requerendo a reforma integral da sentença;

(ii) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, sem demonstração de prejuízo concreto e sem repercussão pública;

(iii) inexistência de dano material, alegando que o financiamento foi legítimo e que o bem foi adquirido por terceiro, sem vínculo direto com o banco;

(iv) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, por reputá-lo excessivo, desproporcional à suposta lesão experimentada;

(v) por fim, pleiteia a modificação do termo inicial dos juros de mora sobre o valor do dano moral, defendendo sua incidência apenas a partir da sentença que fixou o valor da indenização, nos termos do Resp 903.258/RS.

Em contrarrazões (Id 23500739), os autores/apelados pugnam pela manutenção da sentença sob os seguintes fundamentos:

(i) comprovação da falha na prestação do serviço, pois o veículo foi adquirido mediante financiamento e passou por diversas vistorias – incluindo pela instituição financeira apelante – sem que qualquer irregularidade tenha sido apontada quanto ao chassi ou clonagem;

(ii) ocorrência de dano moral configurado em razão do constrangimento e do risco de prisão sofrido por um dos autores, que foi conduzido à delegacia por suspeita de crime, por força da apreensão do veículo clonado;

(iii) dano material plenamente comprovado pela apreensão e perda definitiva do veículo, cujo valor foi devidamente atualizado com base em laudos e Tabela FIPE.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual conheço da apelação interposta.

A controvérsia devolvida a este Colegiado está circunscrita:

(i) à análise da existência de responsabilidade civil por parte do banco apelante, no tocante ao financiamento de veículo posteriormente apreendido por suspeita de fraude no chassi;

(ii) à discussão sobre a existência dos danos material e moral indenizáveis;

(iii) à eventual revisão do quantum fixado a título de indenização por danos morais;

(iv) ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre tal verba.

A sentença recorrida aplicou corretamente a teoria da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, na qual os autores figuram como destinatários finais do serviço de financiamento e os réus como integrantes da cadeia de fornecimento.

No caso concreto, os autores afirmam na petição inicial que o veículo adquirido mediante financiamento foi previamente submetido à vistoria vinculada à operação de crédito, realizada por empresa parceira da instituição financeira.

Tal circunstância é expressamente narrada como elemento central da causa de pedir, pois demonstra que a instituição financeira participou da operação de aquisição do bem.

Ocorre que a instituição financeira não apresentou impugnação específica quanto a esse fato.

O recurso apresentado limita-se a alegações genéricas de inexistência de defeito na prestação do serviço, sem enfrentar diretamente os fatos dos autos e a afirmação de que o veículo foi submetido à vistoria vinculada ao financiamento.

Assim, a ausência de impugnação específica conduz ao reconhecimento de que a realização da vistoria vinculada ao financiamento constitui fato incontroverso no feito.

A partir dessa premissa, verifica-se que a instituição financeira participou da própria estrutura da operação de consumo, aprovando o financiamento do veículo, após procedimento de vistoria destinado justamente à verificação da regularidade do bem.

Nessas circunstâncias, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço colocado à disposição do consumidor, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC.

Diante disso, verifica-se que o banco, ao não detectar o vício do veículo na vistoria realizada, intermediar a operação de crédito e aprovar o financiamento, concorreu para a venda do bem defeituoso ao consumidor, devendo responder solidariamente pelas consequências danosas decorrentes do vício não detectado.

Aplica-se o regime de responsabilidade por vício do produto previsto no art. 18 do CDC: o fornecedor responde objetivamente, de forma solidária, pelos vícios ocultos, independentemente de culpa.

Restou demonstrado que o veículo foi apreendido por suspeita de clonagem e alteração do chassi, o que levou à perda do bem, cujo valor atualizado foi adequadamente fixado em R$ 163.089,00. As provas documentais confirmam o valor do bem e a inexistência de má-fé dos autores.

Assim, a sentença reconheceu o prejuízo material decorrente da perda do veículo apreendido, fixando indenização no valor de R$ 163.089,00.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que o banco apelante não apresentou impugnação específica quanto à existência, ou ao valor do dano material.

O recurso limita-se a alegações genéricas de ausência de responsabilidade, sem enfrentar concretamente os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para reconhecer o prejuízo decorrente da perda do bem.

Dessa forma, não havendo argumentação capaz de infirmar a conclusão adotada, deve ser mantida integralmente a condenação por danos materiais, nos exatos termos da sentença.

No que se refere aos danos morais, também não assiste razão ao apelante.

As razões recursais apresentadas limitam-se a afirmar, de forma genérica, que não houve abalo moral indenizável, chegando inclusive a mencionar precedentes relativos a situações de cobrança indevida ou descontos bancários, hipóteses que não guardam qualquer relação com os fatos discutidos nos autos.

No caso concreto, a apreensão do veículo, posteriormente identificado como clonado, levou um dos autores a ser conduzido coercitivamente à delegacia por suspeita de prática criminosa, em razão da adulteração no chassi do veículo.

Tal circunstância ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando evidente constrangimento, angústia e abalo à esfera psicológica do indivíduo, inclusive quanto à perda do bem, suficientes para justificar a indenização.

O valor de R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso concreto, da intensidade do sofrimento experimentado e da condição econômica das partes envolvidas. Está em consonância com a jurisprudência atual e não configura enriquecimento sem causa, como se observa do seguinte precedente:

APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LEGITIMIDADE PASSIVA - DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS VEÍCULO CHASSIS ADULTERADO I Incontroversa a venda de veículo com chassis adulterado. Responsabilidade solidariedade das rés, rescindindo-se o contrato e determinando-se a devolução dos valores pagos pelo autor; II - Aplicam-se ao caso, as disposições da Lei nº 8.078/90, porque se trata de relação de consumo. Desta forma, há a possibilidade de inversão do ônus da prova. Não cabendo, portanto ao autor aferir o estado do chassi de seu veículo, pois não tem o demandante o conhecimento técnico para entender que se tratava de veículo roubado e com o chassi adulterado. Por isso, procurou um lojista, pessoa jurídica especializada no ramo automotivo e adquiriu o veículo, além de obter financiamento junto ao Banco. Incabível, imputar a culpa ao autor; III - Danos materiais. Condenação mantida, para que as empresas rés devolvam ao autor os valores pagos, eis que restou comprovada a falha na prestação de serviços, ante a aquisição de veículo irregular (chassi adulterado) e consequente venda ao demandante; IV - Configurada ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação dos ofensores ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Assim, restando comprovada a venda de veículo que apresentava chassi adulterado, cuja descoberta ocorreu somente após dois anos, sendo o veículo apreendido pela autoridade policial, de modo que, tais situações, impediram que o demandante usufruísse o bem adquirido, produzindo danos que merecem reparo na esfera moral a fim de impingir às empresas o dever de melhor prestar seus serviços. Quantia arbitrada em R$ 20.000,00. RECURSO do autor Aluisio PROVIDO. RECURSO da corré Duraes Multimarcas NÃO PROVIDO. RECURSO do corréu Banco Santander NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00013635220108260299 SP 0001363-52.2010 .8.26.0299, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/12/2014, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2014).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, a sentença não comporta qualquer reparo.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso – no qual se reconhece a falha na prestação do serviço em razão da venda e financiamento de veículo posteriormente apreendido por clonagem – o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, não assistindo razão ao recorrente quanto ao termo inicial dos juros moratórios, mantém-se o critério fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, conforme fundamentação.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, visto que já arbitrados no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026